Tribunal: TJSP
Processo: 2030427-14.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) SUSCITADO PELO ESTADO DE SÃO PAULO - EXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS TRAMITANDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E ALGUMAS AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS PERANTE O C. ÓRGÃO ESPECIAL QUESTIONANDO O LANÇAMENTO DO IPVA 2021 SOBRE VEÍCULOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE RESTRINGIU AS HIPÓTESES DE ISENÇÃO

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) SUSCITADO PELO ESTADO DE SÃO PAULO - EXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS TRAMITANDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E ALGUMAS AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS PERANTE O C. ÓRGÃO ESPECIAL QUESTIONANDO O LANÇAMENTO DO IPVA 2021 SOBRE VEÍCULOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE RESTRINGIU AS HIPÓTESES DE ISENÇÃO FISCAL DO TRIBUTO, CONTEMPLANDO APENAS CONTRIBUINTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA SEVERA OU PROFUNDA - ALEGAÇÃO DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - INCOMPETÊNCIA DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL - TRIBUTO ESTADUAL - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO I.8, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - COMPETÊNCIA DA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13, ALÍNEA 'M' e 32, INCISO I, AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE - O FATO DE EXISTIREM, CIRCUNSTANCIALMENTE, ALGUNS MANDADOS DE SEGURANÇA EM TRÂMITE PERANTE ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NÃO TEM O CONDÃO DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEMANDAS QUE ACABARAM DE SER DISTRIBUÍDAS, MUITAS DELAS COM DECISÕES MONOCRÁTICAS EXTINTIVAS, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA NAQUELES FEITOS - INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO".